Tribunal: TJSP
Processo: 2178240-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA. Compra e venda de veículo e mútuo bancário. Tutela de urgência indeferida. Insurgência do autor. Aquisição de veículo depois gravado com restrição judicial (RENAJUD) oriunda de reclamação trabalhista em face da antiga proprietária. Impossibilidade de transferência de titularidade e de fruição do bem. Veículo devolvido à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA. Compra e venda de veículo e mútuo bancário. Tutela de urgência indeferida. Insurgência do autor. Aquisição de veículo depois gravado com restrição judicial (RENAJUD) oriunda de reclamação trabalhista em face da antiga proprietária. Impossibilidade de transferência de titularidade e de fruição do bem. Veículo devolvido à revendedora, com oferta de outro veículo inclusive para substituição da garantia no contrato de financiamento. Segundo veículo que apresentou vício. Autor que pretende, em virtude do pedido de rescisão contratual, a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento e abstenção de apontamento, pelo banco, nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito não demonstrada de plano. Necessidade de regular contraditório para análise dos fatos. Decisão mantida. Recurso não provido.